Tribunal: TJPA
Processo: 0024963-90.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024963-90.2014.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. SETENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. NO CASO, NO SIMPLES DESLOCAMENTO DE PRODUTOS ENTRE FILIAIS E MATRIZ DE UM MESMO CONTRIBUINTE, AINDA QUE LOCALIZADA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO NÃO SE CONFIGURA FATO GERADOR DO TRIBUTO.
EXEGESE DA SÚMULA 166, DO C. STJ E DO TEMA REPETITIVO Nº 1099 DO STF.

APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ ADUZINDO LEGALIDADE NO AUTO DE INFRAÇÃO E QUE RESTOU CONFIGURADO FATO GERADOR DO ICMS. PUGNADO PELA REFORMA DA SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. NO CASO, NO SIMPLES DESLOCAMENTO DE PRODUTOS ENTRE FILIAIS E MATRIZ DE UM MESMO CONTRIBUINTE, AINDA QUE LOCALIZADA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO NÃO SE CONFIGURA FATO GERADOR DO TRIBUTO.
EXEGESE DA SÚMULA 166, DO C. STJ E DO TEMA REPETITIVO Nº 1099 DO STF.
RECURSO CONHECIDOS E DESPROVIDO.

IRRESIGNAÇÃO INTERPOSTA PELA PETROLEO BRASILEIRO S.A PETROBRAS ASSEVERANDO QUE A SENTENÇA NÃO ATRIBUIU CORRETAMENTE OS CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC. PUGANDO PELA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. ASSISTE RAZÃO O APELANTE EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM SENTENÇA. A SENTENÇA NÃO ATRIBUIU CORRETAMENTE OS CRITÉRIOS DO ART. 85 § 3º, DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMANDO A SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS PERCENTUAIS DE HONORARIOS. FIXANDO O MINIMO ESTABELECIDO NO ART. 85 § 3º, I e II, ADOTANDO O ESCALONAMENTO PREVISTO NO § 5º. DETERMINANDO O CALCULO SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO.

SENTENÇA REFORMADA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS.

1.

Na inicial,
a empresa PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS, discorreu que foi notificada através do auto de infração fiscal, nº 172010510000072-4, no valor de R$ 422.764,55, e apresentou pedido de anulação de débito fiscal, aduziu a não incidência do fato gerador do tributo, alegando que o produto foi deslocado entre suas filiais no Estado do Pará, para o estado da Bahia.

2.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor e determinou a anulação do crédito tributário decorrente do lançamento fiscal, com base na Súmula nº 166 do STJ, arbitrando honorários de sucumbência em favor do autor, na faixa de 3%, conforme Art. 85 § 3º do CPC.

3.

O requerido, Estado do Pará, apresentou recurso de Apelação, pugnando pela reforma integral da sentença de primeiro grau, alegando a legalidade no procedimento administrativo da SEFA/PA, pela infração praticada pela empresa. Que não produz combustível no estado do Pará, apenas utiliza escritório para suas transferências interestaduais, aduzindo não estarem amparados pela regra de imunidade do Art. 155, X, b, da Constituição Federal.

4.

O autor apresentou recurso de Apelação, aduzindo que a sentença não lançou corretamente os honorários sucumbências, pugnando pela majoração dos honorários arbitrados em sentença, de 3% para o patamar entre 8% e 10%.

5.

O recurso do Estado do Pará não merece prosperar, tendo em vista que a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o entendimento dos tribunais superiores, em relação à não incidência do fato gerador de ICMS quando se trata de mera transferência de produtos entre filiais, conforme estabelece a
Súmula 166 do STJ
e
TEMA REPETITIVO Nº 1099 DO STF
.

6.

Recurso do Estado conhecido e desprovido.

7.

A irresignação da PRETROBRAS gira em torno do capítulo da sentença que não aplicou corretamente os critérios do Art. 85 do CPC e fixou os honorários advocatícios no patamar de 3% em relação ao valor da causa.

8.

No caso, deve ser aplicado os critérios do Art. 85, paragrafo 3º combinado com os critérios de escalonamento do paragrafo 5º, em relação ao valor do proveito econômico obtido pelo vencedor, conforme regramento do parágrafo 2º do Art. 85 do CPC.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença de primeiro grau reformada em relação aos honorários sucumbenciais, fixando-os nos patamares mínimos dos incisos I e II do Art. 85 § 3º (10% e 8%) calculados em relação ao proveito econômico obtido pelo autor, nos termos da jurisprudência do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de Apelação e, no mérito, negar provimento ao recurso do Estado do Pará e conceder parcial provimento ao recurso de Apelação da PETROBRAS,

tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

RELATÓRIO

Trata-se de duplo recurso de Apelação Cível, interposto por PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e pelo ESTADO DO PARÁ, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara De Execução Fiscal da Capital que, nos autos de Ação Anulatória com pedido de tutela antecipada ajuizada pela empresa em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou procedentes os pedidos do autor para declarar a nulidade do Auto de Infração e da cobrança de tributo de ICMS.

Na inicial, a autora apresentou Ação Anulatória de Débito Fiscal, em face do Estado do Pará aduzindo, em síntese, que os auditores da Secretaria Executiva de Fazenda do Estado do Pará lavraram, contra a autora, o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172010510000072-4, no valor de R$ 422.764,55 (Quatrocentos e vinte e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), alegando violação aos dispositivos da legislação tributária deste Estado.

Discorreu que apresentou defesa administrativa, entretanto não obteve êxito.

Em suas razões, apontou que o auto de infração foi lançado de forma incorreta, aduzindo que de fato a transferência de combustível foi entre sua base operacional e os navios ancorados, ou seja, entre estabelecimentos da própria empresa, devendo ser anulado o auto de infração.

Anexou notas fiscais relativos à transferência do produto.

Apontou que as notas fiscais não são de entrada de produto para consumo, são de saída, e ainda que não as utilizam na cadeia produtiva, portanto, não se referem à venda de produto, e sim, para consumo próprio.

Portanto, apontou que a transferência do produto entre estabelecimentos da própria empresa não constitui fato gerador de tributo, conforme Súmula 166 do STJ. Ao final, requereu a procedência dos pedidos para que seja decretada a nulidade do auto de infração.

O Estado do Pará, citado, apresentou contestação, aduzindo que o auto de infração está dentro da legalidade, bem como, o procedimento adotado pela SEFA/PA. Que embora a empresa seja dotada de imunidade, não significa a total desoneração das operações com produto derivado de petróleo.

Após a dilação probatória sobreveio sentença, nos seguintes termos:

Assim refiro porque, da análise das provas e das argumentações trazidas aos autos, observo que a operação que o fisco tributou, em verdade, refere-se a mera transferência entre estabelecimentos do próprio autor, o que é corroborado, sobretudo pelas motas fiscais de ID Num. 3439798 que se referem às operações que basearam a lavratura do Auto de Infração nº 172010510000072-4, as mercadorias ali descritas têm como destinatário e remetente a mesma pessoa, qual seja, o autor da ação, pelo que se nota que não houve a mudança de titularidade dos bens, o que faria com que fosse cabível a tributação nos termos do AINF em questão.

Nesse contexto, quando a Constituição Federal, em seu art. 155, II, autorizou aos Estados instituir impostos sobre as
operações
relativas à circulação de mercadorias, o fez tendo como pressuposto para tal a ocorrência de transferência de posse ou propriedade do bem, com atos de mercância, o que não se dá com a mera transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

Nesse sentido é a jurisprudência do STF:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS E ATIVO FIXO ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE SITUADOS EM ESTADOS DISTINTOS DA FEDERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA NO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE nº 1.123.549/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/9/19).

No mesmo sentido:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Transferência de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade. Não incidência. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE nº 1.190.808/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/8/19).

No mesmo sentido dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº

166/STJ -
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.

Com efeito, infere-se que não constituiu fato gerador do ICMS o mero deslocamento de mercadorias entre os estabelecimentos da autora, sem a mudança de titularidade dos bens, haja vista a ausência de comprovação do caráter mercantil da operação, restando afastada, portanto, a alegada violação ao art. 12 da LC nº 87/96.

Por fim, registre-se que no dia 25/06/2020, o Supremo Tribunal Federal houve por bem ratificar esse posicionamento o fazendo em sede de repercussão geral. Nesse sentido o Tema 1099, cujo
leading case
foi o ARE 1255885, Relator Min. Dias Toffoli:

Ementa: Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança.

Assim, infere-se que é pacífico na jurisprudência brasileira o descabimento da cobrança de ICMS nas transferências/remessas de mercadorias destinadas a outros estabelecimentos da própria requerente dentro do próprio Estado ou não, pelo que, diante disso, deve ser declarada a inexistência de relação jurídico tributária em situações dessa natureza,
devendo ser julgado procedente o pedido formulado na exordial, eis que inconteste que a autuação se deu por conta de transferência de mercadorias dentro de estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Registre-se, todavia, que essa declaração não tem o lastro de impedir que o Fisco Estadual, no exercício de suas ações legítimas, fiscalize a demandante a fim de avaliar se, verdadeiramente, a conduta realizada enquadra-se na hipótese em questão, de modo que, caso venha a identificar que a situação fiscalizada não se enquadre na mesma, poderá adotar as medidas cabíveis nos estritos moldes da legislação.

Ante o exposto,
julgo procedente o pedido formulado na exordial e, desse modo, confirmo as decisões de ID. Num. 3439815 e Num. 3439833, para anular o crédito tributário decorrente do lançamento fiscal consubstanciado no Auto de Infração nº 172010510000072-4, nos termos da fundamentação.

Condeno o requerido em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, em 3% (três por cento) do valor da causa. Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.”

O autor, PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS, insatisfeito com a sentença, interpôs recurso de Apelação, impugnando o percentual atribuído a honorários de sucumbência, pugnando pela reforma da decisão para que sejam majorados em seu favor entre 8% e 10% aduzindo que o valor da causa corresponde a 670 salários-mínimos.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso.

Igualmente inconformado o Estado do Pará apresentou recurso de Apelação, reiterando os termos aduzidos em contestação, requereu o conhecimento e provimento ao recurso, para que seja totalmente reformada a decisão de primeiro grau.

O apelado apresentou contrarrazões, sustentando a manutenção da decisão em relação ao seu mérito.

Os autos foram recebidos no efeito devolutivo.

Instado e se manifestar, o ministério público se absteve de intervir no mérito recursal.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a apreciá-los.

Inicialmente, vale consignar que foram opostos dois recursos de Apelação, o primeiro apresentado pelo autor, pugnando pela majoração de honorários sucumbências e o segundo pelo requerido, pugnando pela reforma total da sentença de primeiro grau.

Os elementos dos autos dão conta, a partir da análise das notas fiscais, que as mercadorias (combustível) saíram do estabelecimento da Petrobras para o abastecimento de navios da própria autora. Conforme apontado na peça inaugural, o combustível derivado do petróleo é produzido e consumido pela própria empresa PETROBRAS, inexistindo a transferência da propriedade do bem entre pessoas jurídicas diferentes (circulação jurídica).

Logo, no presente caso, deixou de ser preenchido requisito indispensável ao fato gerador de ICMS, pois o simples deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica, mesmo que estejam localizados em Estados diferentes da Federação, por si só, não implica na incidência do referido imposto.

Portanto, entendo que foi acertada a sentença de primeiro grau no sentido da Súmula 166 do STJ, a qual transcrevo:

“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

A decisão, do STJ, foi referendada pelo Colendo STF, no julgamento do ARE 1255885,
TEMA 1099
, conforme destaco:

EMENTA:

“Recurso extraordinário com agravo.
Direito Tributário. Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Deslocamento de mercadorias. Estabelecimentos de mesma titularidade localizados em unidades federadas distintas. Ausência de transferência de propriedade ou ato mercantil. Circulação jurídica de mercadoria. Existência de matéria constitucional e de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.
Agravo provido para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento de modo a conceder a segurança. Firmada a seguinte tese de repercussão geral:

Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.”

“Tema 1099
– Incidência de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre o deslocamento de mercadorias de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos.”

“Tese:
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.”

Na mesma sintonia, a jurisprudência dos Tribunais segue ratificando o enunciado, vejamos:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ICMS. OPERAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR, NESTE E EM OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DO FATO GERADOR DO ICMS NO SIMPLES DESLOCAMENTO DE PRODUTOS ENTRE FILIAIS E MATRIZ DE UM MESMO CONTRIBUINTE, AINDA QUE LOCALIZADA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. EXAÇÃO QUE PRESSUPÕE A CIRCULAÇÃO JURÍDICA PARA FINS DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A LEI ESTADUAL Nº 2657/96 E O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. EXEGESE DA SÚMULA 166, DO C. STJ E DO TEMA REPETITIVO Nº 259 (RESP 1.125.133/SP). ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 49, JULGADA PELO TRIBUNAL PLENO EM 19/04/2021.
MODULAÇÃO, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, AOS 19/04/2023, PARA CONFERIR EFICÁCIA PRO FUTURO À DECISÃO DE MÉRITO, A CONTAR DO INÍCIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, A FIM DE CONCEDER PRAZO PARA QUE OS ESTADOS REGULAMENTEM A TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMO TITULAR, EM ATENÇÃO À NÃO CUMULATIVIDADE QUE REGE O ICMS, NOS TERMOS DO ART. 155, § 2º, I, DA CF/1988. EXPRESSA RESSALVA AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS PENDENTES DE CONCLUSÃO ATÉ A DATA DE PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA DECISÃO DE MÉRITO, COMO NO CASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 0382042-69.2016.8.19.0001 202300157198, Relator: Des(a). MAURO DICKSTEIN, Data de Julgamento: 06/02/2024, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMAR, Data de Publicação: 08/02/2024)

Portanto, nego provimento ao recurso do Estado do Pará, visto que a decisão está alinhada ao posicionamento dos Tribunais Superiores, mantendo a sentença em relação ao mérito.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

A sentença condenou o vencido a arcar com os honorários sucumbências, sendo este estabelecido nos termos do art. 85, § 3º do CPC,
em 3% (três por cento) do valor da causa
.

Inconformado, o autor pugnou pela majoração dos honorários ao patamar entre 8% e 10% aduzindo que o valor da causa corresponde a 670 salários-mínimos.

No caso, o novo CPC estabelece em seu Artigo 85 que a parte vencida para os honorários à parte vencedora, que serão arbitrados nos seguintes termos, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
,
atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico

obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico
obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV
- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.”

O próprio legislador cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte em litígios e nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais mínimos e máximos, variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos de forma escalonada à medida que se elevar o proveito econômico obtido.

No caso, observo que o valor da causa, atribuído inicialmente, foi de
R$ 671.383,54
(Seiscentos e setenta e um mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

Entretanto, o valor do título objeto da demanda é de
R$ 422.764,55
(Quatrocentos e vinte e dois mil, setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), sendo este o valor referente ao proveito econômico obtido pelo autor.

Note-se, que o CPC estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários sucumbenciais devendo, em todos os casos, ser respeitado a sequência do § 2º, ou seja, primeiramente deve ser atribuído em relação ao valor da condenação ou do proveito econômico obtido e em seguida, na ausência destes, em relação ao valor da causa.

Portanto, verifica-se que o critério referente ao valor da causa se aplica de forma residual.

Neste diapasão transcrevo a jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º).
PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial,
introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85,
ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:

(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados

entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);

(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo:

(II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º);

ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim,

(III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir:

(5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:

(I) da condenação;

ou (II) do proveito econômico obtido;

ou (III) do valor atualizado da causa;

(5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.
Segundo recurso especial desprovido.”

(STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

Observo que o valor atribuído inicialmente ao valor da causa não se coaduna com o valor do proveito econômico obtido pelo vencedor, ademais, a decisão de primeiro grau não privilegiou o critério de escalonamento, referendado no § 5º do Art. 85 do CPC, supracitado. Merecendo reparo a sentença neste tópico.

Portanto, concedo parcial provimento ao recurso de Apelação do Autor e reformo a sentença em relação aos honorários de sucumbência,
determinando que seja estabelecido o patamar mínimo Art. 85, § 3º, I, e II, ou seja, na faixa inicial de 10% e 8% na faixa subsequente, privilegiando a regra de escalonamento do parágrafo 5º, do Art. 85 do CPC.

Determino ainda, que o valor dos honorários de sucumbência seja calculado em relação ao valor do proveito econômico obtido pelo autor, ou seja, o valor do título anulado, em observância aos critérios estabelecidos pelo legislador, ratificados pela jurisprudência do STJ, ao norte lançada.

Não merecendo amparo o pedido do Autor/Apelante, quanto à majoração de honorários.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço dos recursos de Apelação
e,
em relação ao recurso do Estado do Pará, nego-lhe provimento.

Em relação ao recurso de Apelação da PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS concedo-lhe parcial provimento
, determinando a retificação da sentença sobre o percentual atribuído aos honorários sucumbenciais, fixando-os nos patamares mínimos dos incisos I e II do Art. 85 § 3º (10% e 8%) calculados em relação ao proveito econômico obtido pelo autor, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.73/2015 – GP.

Belém (PA), datado conforme registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 23/09/2024